Tribunal: TJSP
Processo: 2219049-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Homologação de laudo pericial – Imóveis matriculados sob os nos. 46.939 a 46.946 – Manutenção do valor atribuído aos bens pelo expert judicial – Trabalho adequado e suficientemente fundamentado à luz dos critérios técnicos adotados – Avaliação realizada por engenheiro civil nomeado e devidamente habilitado – Deturpação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Homologação de laudo pericial – Imóveis matriculados sob os nos. 46.939 a 46.946 – Manutenção do valor atribuído aos bens pelo expert judicial – Trabalho adequado e suficientemente fundamentado à luz dos critérios técnicos adotados – Avaliação realizada por engenheiro civil nomeado e devidamente habilitado – Deturpação da avaliação judicial não evidenciada – Imóveis matriculados sob os nos. 11.928, 5.748 e 5.749 - Alegada avaliação errônea – Valores apresentados pelo perito judicial (engenheiro) e "assistente técnico" dos executados (corretor de imóveis) que apresentam valores absolutamente discrepantes em relação aos imóveis avaliados – Necessidade de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre as avaliações apresentadas pelos executados – Recurso provido em parte.